Tribunal: CARF
Processo: 10314.720467/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720467/2018-27
ACÓRDÃO
3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRELIMINARES.
NULIDADE.
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
INOCORRÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade da autuação por suposta
incompetência territorial da autoridade fiscal, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 27.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PIS/COFINS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO.
TÍTULOS DE DÍVIDA PUBLICA EXTERNA
Documentos cartulares apresentados como títulos da dívida pública não
têm validade para quitação de tributos federais, nos termos da Lei no
10.179/2001.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PIS/COFINS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO.
TÍTULOS DE DÍVIDA PUBLICA EXTERNA
Documentos cartulares apresentados como títulos da dívida pública não
têm validade para quitação de tributos federais, nos termos da Lei no
10.179/2001.

ACÓRDÃO
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e, quanto
aos Recursos Voluntários, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em lhes negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração de fls. 02 a 27, lavrados em
face da contribuinte, referentes à Contribuição para o PIS/PASEP e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, relativamente aos anos-calendário de 2014 e 2015.
Consta dos referidos autos a constituição de crédito tributário no montante total de
R$ 9.735.460,82 (nove milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e
oitenta e dois centavos), englobando principal, multa de ofício e juros de mora, valores estes
atualizados até agosto de 2018.
Adoto, com os ajustes cabíveis, o relatório constante da decisão de primeira
instância, por bem retratar os fatos e antecedentes do presente processo.

Relatório
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 02-27, relativo(s)
ao Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, ano(s)-calendário 2014 e 2015, com crédito total
apurado no valor de R$ 9.735.460,82, incluindo o principal, a multa de ofício e os
juros de mora, atualizados até
08/2018.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
3

Foram responsabilizados solidariamente pela obrigação tributária os seguintes
sujeitos passivos:
•
NELSON FERNANDES RAMOS, CPF 935.696.028-34, sócio-administrador da
FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA;

•
ANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS, CPF 690.491.90863, sócio-
administrador da FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA;
•
APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI, CNPJ 15.511.847/0001-08; e
•
CESAR SOUTO BOTELHO, CPF 277.450.008-74, sócio-administrador da APPEX
CONSULTORIA TRIBUTARIA EIRELI.

Também integra os Autos de Infração o Termo de Verificação Fiscal de folhas 32-
61.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o contribuinte
incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões): Falta/Insuficiência de Recolhimento da
Contribuição. Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício de 150%.

Para justificar a exação a autoridade lançadora assevera:
[...] O Contribuinte optou por não confessar em DCTF os tributos devidos,
motivado por supostas quitações dos tributos por meio da Secretaria do Tesouro
Nacional, com créditos inexistentes, o que deu azo ao retardo das providências de
cobrança de tributos pelo fisco. Sendo, assim, necessário o lançamento de ofício
do crédito tributário devido e sua respectiva cobrança.
25.
A justificativa apresentada pela empresa para o não recolhimento dos
tributos é a de que estes foram objeto de quitação com créditos adquiridos de
terceiros, no caso a APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA, por meio de Instrumento
Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, com amparo no art. 6° da Lei
n° 10.179/2001, portanto hábeis a serem utilizados para quitação de tributos
federais, próprios ou de terceiros.
26.
Anota-se que os supostos créditos adquiridos pelo contribuinte não foram
reconhecidos, nem administrativamente, nem judicialmente, e não tem origem
nos títulos estabelecidos no artigo 2°da Lei n° 10.179/2001.
27.
Vale ressaltar, que a APPEX foi cientificada, por meio do Ofício n°
719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, em anexo a este processo, emitido pela
Secretaria do Tesouro Nacional, sobre o não acolhimento dos pedidos de quitação
de débitos tributários com títulos regulados pelo Decreto-Lei 6.019/1943, de sua
propriedade, por falta de amparo legal.
28.
O lançamento fiscal a ser realizado teve por base a ECF, a EFDICMS/IPI e a
EFD Contribuições, relativo ao período compreendido entre 2014 e 2015, que em
cotejo com os valores declarados em DCTF demonstraram a existência de tributos
devidos, não confessados e não recolhidos, conforme já demonstrado em tópico
acima.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
4
V - DOS TÍTULOS DE QUE TRATAM A LEI 10.179/2001
[...]
30.
A Lei n° 10.179/2001 disciplina que apenas os títulos da dívida pública,
evidenciados em seu art. 2°, terão poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal, quando vencidos. São eles: Letras do Tesouro Nacional (LTN),
Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN), cujas
características estão detalhadamente descritas no Decreto n° 3.859/2001.
31.
Portanto, somente os títulos emitidos na forma do artigo 2° têm aptidão
para ensejar a quitação /compensação tributária, prevista no artigo 6° da mesma
Lei. Eles são todos emitidos no Brasil, exclusivamente de forma escritural, isto é,
mediante registro eletrônico (e não em cártula), e em sistema centralizado de
liquidação e custódia.
32.
Além disso, ressalta-se que a Secretaria Tesouro Nacional (STN) já havia
alertado que todos os títulos emitidos na forma da lei em questão foram
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de
vencido. Com isso, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos.
33.
Ademais, os títulos mencionados pelo interessado estão regulados pelo
Decreto-Lei n° 6.019/1943, não possuindo relação alguma com a disciplina da Lei
n° 10.179/2001. E a Portaria da Secretaria da Receita Federal n° 913/2002, citada
pelo contribuinte, tem o papel de disciplinar as situações que eventualmente
venham a se enquadrar nas disposições da Lei 10.179/2001. Que vale ressaltar,
não é o caso presente.
34.
No que se refere ao Decreto-Lei n° 6.019/1943, segue informações extraídas
do sítio da STN:
"Na década de 40, com o objetivo de regularizar dívidas do país no exterior, o
Governo Federal levou a termo ampla negociação com credores internacionais,
representados por duas entidades de detentores de títulos públicos no exterior,
"The Council of the Corporation of Foreign Bondholders", de Londres, e "Foreign
Bondholders Protective Council, Inc", de Nova York. Como resultado dos
entendimentos foi editado o Decreto-Lei n° 6019/43, publicado no DOU de 25 de
novembro de 1943, autorizando e estabelecendo novas regras para a retomada
dos pagamentos da dívida mobiliária em dólares e em libras do Governo Federal,
Estados, Municípios e de outras entidades públicas brasileiras então suspensos.
Ao longo da vigência do Decreto-Lei, a maior parte da dívida, representada por
apólices externas, foi resgatada. Os títulos em dólares americanos foram todos
chamados para resgate. A última chamada de títulos para cada um dos dois
planos previstos no Decreto-Lei se deu, respectivamente, em 1968 e 1978.
Quanto a títulos em libras, há ainda em circulação um estoque reduzido. Vários
foram chamados para resgate estando os recursos disponíveis com os agentes
pagadores respectivos aguardando apresentação nos prazos determinados para
cada papel. O resgate se dá exclusivamente no exterior por meio de agente
pagador credenciado e na moeda de emissão. Não há possibilidade legal de
resgate em moeda nacional.
Os valores do principal e de eventuais cupons de juros dos títulos listados pelo art.
1° são pagos pelos respectivos valores nominais registrados na face do papel. Já
aqueles listados pelo art. 2° são resgatáveis por 12% do valor de principal
registrado na face. Portanto, enfatiza-se, não há incidência de qualquer ajuste ou
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
5
correção sobre os valores de resgate de principal e dos cupons de juros das
apólices.
(...)
Também não é possível, sob o ponto de vista legal, a conversão desses títulos em
Notas do Tesouro Nacional (NTN-A), uma vez que tais títulos não se enquadram
dentre os previstos na Lei n° 10.179, de 2001. "
35. Logo, a utilização de títulos regulados pelo Decreto-lei 6.019/1943 para
quitação/compensação de débitos junto a Secretaria da Receita Federal não é
possível, conforme todo exposto. O artigo 6° da Lei 10.179 estabelece que "a partir
da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no artigo 2° (LTN,
LFT e NTN) terão poder liberatório para pagamentos de qualquer título federal, de
responsabilidade de seus titulares ou terceiros, pelo seu valor de resgate".
Contudo, todos os títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional abrangidos
pela referida lei já foram resgatados no seu vencimento (sem exceção). Ou seja,
não há possibilidade de se utilizar LTN, LFT ou NTN no pagamento de tributos
federais.
VI
- DO NÃO RECONHECIMENTO DOS CRÉDITOS PELO STN
[...], foi publicada, em 2012, uma Cartilha, com a participação conjunta da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União, que
demonstra, de forma clara e bastante didática, que todos os títulos emitidos, na
forma da Lei n° 10.179/2001, foram resgatados nos respectivos vencimentos, não
havendo nenhum na condição de vencido.
40.
A Cartilha alerta os contribuintes sobre o perigo de serem vítimas de
armadilhas envolvendo fraudes tributárias. Trata, especialmente, da prática
indevida de utilização de títulos públicos com o intuito de fraudar o cumprimento
das obrigações tributárias. E, também, expõe as consequências fiscais, penais e
cíveis a que estão sujeitos os infratores. Segue os links da internet para consulta:
http://www.tesouro.gov.br/web/stn/-/fraudes-com-titulos-publicos-e-tdas
(anexo)
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2012/agosto/receita-alerta-
sobre-fraude-tributaria-com-titulos-publicos-antigos (anexo)
VII
- DO NÃO RECONHECIMENTO JUDICIAL
41.
Diversas ações judiciais de execução de títulos da dívida pública, impetradas
pelos fraudadores, que desejam atribuir exigibilidade a estes títulos, já têm
sentença definitiva, com trânsito em julgado e condenação dos mentores.
42.
Neste sentido, as sentenças relacionadas, cujas cópias foram anexadas
neste processo, declaram:
•
A prescrição dos títulos exequendos;
•
A ausência de liquidez e certeza destes créditos, atributos exigidos pelo art.
170 do Código Tributário Nacional para a extinção dos tributos;
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
6
•
A litigância de má-fé dos exequentes que faltaram com a verdade quando
afirmam textualmente, na peça inicial, que a validade dos títulos que se
enquadram no Decreto-lei n. 6.019/1943 foi reconhecida pela Secretaria do
Tesouro Nacional, com suporte no Ofício n. 4.350/CODIP/STN, de 1°de outubro de
2003;
•
Que foi apurado pelo Ministério Público Federal que este ofício foi adulterado;
•
Que a Secretaria do Tesouro Nacional informou ainda que outros expedientes
também foram adulterados e que estão sendo apresentados em ações judiciais,
são eles: Ofício n° 5.364, Ofício n° 54/2008/STN/MF, Ofício n° 55/2005/STN/MF,
Ofício
n°
56/2008/STN/MF,
Ofício
n°
57/2008/STN/MF,
Ofício
n°
127/2008/STNMF, Certidão do Banco Central e Declaração de Autenticidade do
Banco Central relativo às LTN's;
•
Que foi identificado, nos autos de uma Execução Fiscal, falsificação inclusive
de Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional (suposto Parecer/PGFN n°
021/2005), declarando a validade de crédito oriundo de debêntures da Companhia
Vale do Rio Doce; e C A utilização de documento público falso, com o intuito de
alterar a verdade, é conduta que vai além da litigância de má-fé, para se inserir no
campo do ilícito penal (Código Penal, arts. 304 e 347), o que está sendo
investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.
1.
SENTENÇA N. 1291/2011 - TIPO A (Anexo)
(PROCESSON. 3674-54.2010.4.01.3400)
2.
SENTENÇA N. 1.129/2013 - TIPO A CLASSE: 11102 (Anexo)
(PROCESSO N. 15663-23.2011.4.01.3400)
VIII - DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL PELO MINISTÉRIO PUBLICO
FEDERAL
43.
A 2a Câmara de Coordenação e Revisão (Matéria Criminal e Controle
Externo da Atividade Policial), no procedimento 1.00.000.03696/2012-12, em
documento denominado ORIENTAÇÃO N° 10, datado de 26.05.2014, sob
coordenação da Subprocuradora Geral da República - Sra. Raquel Elias
Ferreira Dodge, disponível no link abaixo, relata o Modus Operandi das
Fraudes com Títulos Públicos Brasileiros detectadas pela Secretaria da
Receita Federal:
http://www.mpf.mp.br/atuacaotematica/ccr2/orientacoes/documentos/orientac
ao-no-10-modus-operandi-das-fraudes-com-titulos-publicos-brasileiros-
detectadas-pela-secretaria-da-receita-federal.pdf/view (anexo)
44.
O documento discorre sobre a prática inicial adotada pelos fraudadores -
atualmente já alterada - de inserir informações de suspensão de débitos
tributários federais nas DCTF, DASN, Guias de Recolhimento de FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
45.
Considera que o objetivo das fraudes consiste em atribuir exigibilidade aos
títulos da dívida pública externa emitidos no século passado, bem como fazer com
que o resgate destes papéis se faça com a incidência de correção monetária, além
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
7
da pretensão de se reconhecer que os títulos regulados pelo Decreto-lei no
6.019/1943 tenham o mesmo tratamento dos títulos regulados
pela Lei n° 10.179/2001.

IX- DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
47.
A APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA E tem atuado junto aos contribuintes
oferecendo com desconto um produto de comprovada ilegalidade: pretensos
créditos financeiros junto ao Tesouro Nacional hábeis à quitação de tributos
federais.
48.
Como se trata de créditos não reconhecidos pelo Tesouro Nacional e nem
pela Justiça Federal, a APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA encontrou um
meio ilícito para obter à força os valores atribuídos aos títulos públicos da dívida
externa, já prescritos: a fraude tributária.
49.
A fraude pelo contribuinte consiste na aceitação, de forma ilícita, da
quitação dos tributos com uma vantagem econômica (o deságio) de 40% do valor
do tributo devido.
50.
O dinheiro que deveria ser alocado aos cofres públicos, estaria sendo
destinado ao próprio fiscalizado e aos cedentes dos "créditos podres ".
51.
A SRF alertou o contribuinte, em 23/04/2015, por meio de mensagem
encaminhada à Caixa Postal Eletrônica, o e-CAC, a respeito da ilicitude de não
declarar os débitos em DCTF (descumprimento à obrigação tributária acessória
estabelecida). Ademais, foi informado que a não adequação do procedimento
implicaria no lançamento de ofício de multa de até 225%, além de representação
fiscal para fins penais.

[...]
53.
Cabe salientar também que o contribuinte em resposta ao Termo de
Intimação 1 informou que havia sido intimado pela Policia Federal, em inquérito
criminal, a apresentar contrato firmado entre a INWALL Soluções em Divisórias
Corporativa Ltda. (empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial) e a APPEX
por ter realizado idêntica operação de suposta compensação.
54.
Como já anotado, é sobejamente sabido que os alegados títulos da dívida
pública, caso eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que
comprove sua existência física), não constituem meios hábeis para solver débitos
de natureza tributária. Inobstante disso, o contribuinte optou por aderir a esta
prática fraudulenta, deixando de recolher ao erário o tributo devido.
55.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade
do contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in
casu, fraude e sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo.
56.
Os fatos descritos apontam para a subsunção do caso concreto às
disposições do artigo 44, § 1°, da Lei 9.430/96, que prevê a multa qualificada
de 150%:

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
8
[...]
58. Por tudo isso, como já reiterado ao longo desse relatório, o dolo dos sócios
decorre de que tendo sido cientificados pela Receita Federal de que os alegados
créditos financeiros (oriundos dos Títulos da Dívida Pública Externa) não se
prestavam à "quitação" de crédito tributário federal e que as informações falsas
em DCTF ensejariam o lançamento de ofício e aplicação de multas, não adotaram
nenhum procedimento com vistas a corrigir a falta e recolher ao erário os tributos
devidos.
59.
O encadeamento dos fatos denota que, com este procedimento, incorreu a
empresa nas hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e
72 da Lei n° 4.502/1964, já que conscientemente omitiu os seus débitos perante o
fisco e procedeu de forma dolosa e indevida, a fim de se furtar ao pagamento dos
tributos.
60.
Além disso, ficou caracterizado o conluio (art. 73 da Lei n° 4.502/1964), no
ajuste doloso evidente entre a fiscalizada e a APPEX. É inequívoco a atuação
conjunta das partes, além do conhecimento sobre a ilicitude por ambas. A cláusula
2 do contrato de aquisição de créditos (Anexo) prescreve os serviços prestados
pela consultoria:
"CLÁUSULA 2 - A CESSIONÁRIA/CONTRATANTE busca a prestação de serviços,
administrativo, contábil e de análise, incluindo-se os atos obrigatórios de
lançamentos contábeis, visando a utilização do crédito ora adquirido, bem como
todo o procedimento necessário a fim de se promover os pagamentos de suas
obrigações tributárias no âmbito federal, o que será feito, em sua totalidade, pela
empresa cedente/contratada amparada no que prevê a Lei Especial 10.179/2001
e Fl. 79 SP SAO PAULO DELEX Decreto n° 3.859/2001, que estabelece concessão
de PODER LIBERATÓRIO ao referido crédito, na extinção a obrigação tributária
existente."

[...]
62. Também não é consentâneo alegar que houve compensação, uma vez que
além de ilíquidos, em face de sua reconhecida inexistência, é um procedimento
expressamente vedado pela Lei 9.430/1996, artigo 74, parágrafo 12, inciso II,
alíneas "a" e "c".
X - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA [...]
67.
No caso em análise, restou evidenciado que, apesar de todos os alertas,
tanto o administrador, quanto a APPEX, optaram por aderir e continuar à prática
fraudulenta, nitidamente, contrária à legislação.
68.
O artigo 135, incisos II e III, do Código Tributário Nacional, prescrevem que
são pessoalmente responsáveis, por infração à lei, os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
69.
Por força do texto legal, a responsabilidade dos sócios-administradores, Sr.
Nelson Fernandes Ramos, CPF 935.696.028-34 e Sr. Antônio de Jesus Fernandes
Ramos, CPF 690.491.908-63, ocorre quando pratica atos com excesso de poder
e/ou infração de lei, pois, como se sabe, existem atos ou negócios alheios ao
objeto social que são gravosos para a sociedade, visto que oneram o patrimônio
social em flagrante prejuízo para os demais sócios, bem como, para terceiros, no
caso em comento o fisco.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
9
70.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por
meio de atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que
as utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou
caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN). Os administradores tinham pleno
conhecimento de que a forma de contratação dos créditos junto à APPEX e a
posterior quitação de débitos tributários era irregular, tanto que, mesmo
cientificado pela própria RFB, dando-lhe prazo para regularizar suas declarações e
débitos, nada foi feito.
71.
Da mesma forma, a APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA possuía poderes de
representação do contribuinte, por meio de procurações eletrônicas perante a RFB
(Anexo), e se utilizou desses poderes, como amplamente demonstrado, para
entregar declarações com informações falsas ficando solidariamente obrigada por
força dos arts. 124, inciso I e 135, incisos II e III, do CTN.
72.
O Sr. Cesar Sousa Botelho, CPF: 277.450.008-74, na qualidade de dirigente
acionista da APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA e signatário do contrato com a
Fortiline Industria e Comercio de Moveis LTDA fica solidariamente obrigado por
força dos arts. 124, inciso I e 135, incisos II e III, do CTN.

[ . ]
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 27/08/2018 (fls. 449). O
responsável tributário CESAR SOUTO BOTELHO tomou ciência do lançamento em
29/08/2018 (fl. 458). Os responsáveis tributários ANTONIO DE JESUS FERNANDES
RAMOS, NELSON FERNANDES RAMOS e APPEX CONSULTORIA TRIBUTARIA
EIRELI tomaram ciência do lançamento em 31/08/2018 (fl. 465, 477 e 490)

O contribuinte apresentou sua impugnação em 26/09/2018 (fls. 494-526), na qual
alegou em síntese que:
1.
O contribuinte tem domicílio fiscal tributário eleito na cidade de Ribeirão
Preto/SP, sujeito a jurisdição fiscal da Delegacia da Receita Federal de Ribeirão
Preto/SP, nos termos dos Anexos I e II da Portaria RFB n° 2.466/2010. Dessa
forma, a autuação desde a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é
nula, por ter sido materializada por Delegacia incompetente, a DRF São Paulo/SP;
2.
Os valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV EMPRESA, que
deveriam ter sido declarados em DCTF, objetos dos lançamentos de ofício, foram
quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto
à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, conforme processo administrativo n.°
011.79446.000257.2013.000.000, no qual é requerido o resgate dos créditos
alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária
71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei
Orçamentária 2012;
3.
O procedimento está amparado no artigo 1° e § único da Portaria SRF n.°
913/2002, de onde se extrai que compete ao SIAFI, dentre outras coisas,
administrar o recolhimento, por empresas, de tributos federais e contribuições
previdenciárias, via Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF e
Guia de Previdência Social - GPS, eletrônicos;
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
10
4.
A utilização do SIAFI, por pessoas jurídicas não integrantes da administração
pública, decorrente de termo de cooperação técnica, se regula com o art. 2° da
Portaria SRF n.° 913/2002;
5. Após
os informes dos pagamentos na STN (processo n°
011.79446.000257.2013.000.000), o contribuinte informou para a SRF os débitos
e respectivos pagamentos, que não puderam ser declarados em DCTF, através do
Processo Administrativo n.° 13811-726.457/2012-97, o que torna o Auto de
Infração inócuo, arbitrário e abusivo, posto que houve o pagamento de débitos
sujeitos ao lançamento por homologação;
6. A divergência entre os valores escriturados (SPED CONTÁBIL ECD E SPED
CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD) e os valores declarados em DCTF não
autoriza a formalização do Auto de Infração, visto que o lançamento é ato
privativo da autoridade administrativa, sendo imprescindível a instauração de
correspondente procedimento fiscal para possibilitar a defesa do contribuinte;
7. Para a espécie, não há previsão legal que fundamente a lavratura de autos de
infrações, aplicando multa com valores que fogem dos parâmetros estabelecidos
pelo art. 7° da Lei n.° 10.426/02;
8. Não foi intimado a apresentar nova DCTF ou a prestar esclarecimentos, o que
torna nulo o Auto de Infração;
9. Escriturou integralmente os débitos tributários na SPED CONTABIL ECD
e SPED CONTABIL ECF e ainda informou o pagamento/compensação destes
débitos com créditos de sua titularidade, o que torna descabida a tese de
sonegação fiscal, mesmo porque não houve lançamento de ofício, mas apenas
declaração de impossibilidade da compensação;
10. A conduta de sonegação fiscal também é descabida, por não haver
lançamento de ofício, mas apenas declaração de impossibilidade da
compensação;
11. A cobrança da multa isolada de 150 % é descabida ante a inexistência de
fraude (comportamento fraudulento do agente tenha por pretensão principal
substituir e/ou esconder total ou parcialmente o fato gerador);
12. Ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício
aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa
pela falta de entrega da DCTF (art. 7°, Lei 10.426/2002);
13. A falta de apresentação de DCTF não configuração fraude quando os
impostos e contribuições devidos estão escriturados (SPED CONTABIL ECD e SPED
CONTABIL ECF);
14. Para comprovar suas alegações, anexa os seguintes documentos ao processo:
a. Prova da origem do crédito e o protocolo do pedido de
resgate do crédito;

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
11
b. Prova do cadastramento em nome da Empresa Impugnante
junto a Secretaria do Tesouro Nacional;

c. Recurso Administrativo relativo ao COMPROT da Empresa
Impugnante, pendente de julgamento;

d. Pareceres oficiais formulados pela Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria da Fazenda Nacional confirmando a validade e a perpetuidade dos referidos ativos que deram origem ao crédito financeiro utilizado pela
Empresa Impugnante;
e. Lei de Diretrizes Orçamentária contemplando o empenho
para pagamento do crédito financeiro adquirido;
f. Forma de implementação do crédito utilizado, extraído as recomendações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, das Ações Orçamentárias integrantes da Lei Orçamentária, pagamento de forma direta com a apresentação por parte do credor, com conferência de
valores no subsistema dívida do SIAFI;

g.
Resumo dos Pareceres destacados na letra d;
h. Dotação da despesa efetivada do Tribunal de Contas da
União, em que consta o pagamento da Operação 0409.
15. As Ações Judiciais e Pareceres Oficiais, citados no relatório, não dizem
respeito ao contribuinte;
16. Por fim requer:

a.
A atribuição de efeito suspensivo à presente Impugnação;
b. O reconhecimento da incompetência do auditor em
fiscalizar este IMPUGNANTE;
c. A manifestação expressa desta Secretaria acerca dos
Pareceres Oficiais ora colacionados;

d.
Seja reconhecida e provida a presente IMPUGNAÇÃO.

Os responsáveis solidários ANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS e NELSON
FERNANDES RAMOS apresentaram suas impugnações, conjuntamente, em peça
única, no dia 26/09/2018 (fls. 527-566), na qual, além dos argumentos e pleitos
defendidos pelo contribuinte, alegaram que:
17. Não houve na conduta dos sócios qualquer das hipóteses de incidência da
responsabilidade tributária ditadas pelo art. 135 do CTN, em especial, não houve
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
12
qualquer ato contra a Lei, pois todos os atos praticados estão amparados pela
legislação aplicável;
18. A conduta dolosa de quem se pretende responsabilizar deveria ser apurada
em prévio processo, em que deveria ser assegurado ao sujeito passivo o
contraditório e o exercício da ampla defesa, nos termos do art. 5°, inciso LV, da
CF;
19. Não há provas de que os sócios, que ora recorrem, tenham agido de forma a
infringir qualquer dos preceitos legais contidos no art. 135 do CTN, não podendo
subsistir, portanto, a responsabilidade solidária.
Do procedimento fiscal resultaram lançamentos de IRPJ/CSLL (Processo n° 10314-
720.468/2018-71), PIS/COFINS (Processo n° 10314-720.467/2018-27), IPI
(Processo n° 10314-720.464/2018-93) e Contribuição Previdenciária (Processo n°
10314-720.471/201895). As impugnações apresentadas se dirigem a todos os
lançamentos.

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, por maioria de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%,
mantendo as demais exigências lançadas, inclusive as responsabilidades solidárias.
Repisando os mesmos fundamentos já aduzidos na impugnação apresentada em
primeira instância, a recorrente e os devedores solidários, a saber, NELSON FERNANDES RAMOS e
ANTONIO DE JESUS FERNANDES RAMOS, por meio do presente recurso voluntário, requerem o
quanto segue, a seguir fielmente transcrito:
A) PRELIMINARMENTE, a atribuição de efeito suspensivo ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, no seu recebimento, conforme preceitua o nosso
CTN, tudo em referência aos processos administrativos em destaque na
página inicial;
B) Ainda PRELIMINARMENTE, a reforma da decisão recorrida para que se
promova o reconhecimento da incompetência do auditor em fiscalizar a
empresa autuada, com a conseqüente anulação dos respectivos Autos de .
Infração acima destacados;
C) a reforma da decisão para decretação da nulidade referente a
responsabilização solidária dos sócios, pelo fato descrito neste recurso;
D) Ainda requer, a manifestação expressa desta Secretaria acerca dos
Pareceres Oficiais ora colacionados que destoam das argumentações que
sustentaram e justificaram a lavratura dos Autos de Infrações;
E) No mérito, seja reconhecido e, reformada a decisão recorrida, provido o
presente RECURSO VOLUNTÁROI, com o cancelamento dos Autos de
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
13
Infrações, haja vista seus lançamentos e pagamentos através dos créditos
constantes no COMPROT 011.79446.000257.2013.000.000, com o
pagamento de seus débitos nos termos do artigo 156, IV do CTN e pela
Portaria SRF n.o 913, de 25 de junho de 2002, e posterior protocolo com as
informações prestadas a RFB pela juntada efetivada no Processo
Administrativo n.o 13811.726.457/2012-97.
Da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento resultou a
exoneração parcial do crédito tributário, limitada ao montante correspondente à diferença
decorrente da redução da multa de ofício de 150% para 75%, permanecendo exigíveis os demais
valores.
Em razão do valor do crédito tributário mantido, superior ao limite de alçada, foi
interposto recurso de ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF
no 103.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrados em face da contribuinte e
devedores solidários, relativos à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, referentes aos anos-
calendário de 2014 e 2015, com crédito tributário constituído no montante de R$ 9.735.460,82,
englobando principal, multa de ofício e juros de mora, valores atualizados até agosto de 2018.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou parcialmente procedente a
impugnação, reduzindo a multa de ofício de 150% para 75%, mantendo as demais exigências,
inclusive as responsabilidades solidárias. Em decorrência dessa decisão, foi interposto recurso
voluntário pela contribuinte e devedores solidários, bem como recurso de ofício pela autoridade
julgadora, em razão do valor mantido superar o limite de alçada previsto na Súmula CARF no 103.
Passo à análise.

1. DO RECURSO DE OFÍCIO
Em razão de o valor exonerado, referente a multa qualificada, ultrapassar o limite
de alçada vigente à época da decisão de primeira instância, fixado em R$ 2.500.000,00 e pela
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, a autoridade competente interpôs recurso de
ofício.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
14
Contudo, para fins de admissibilidade, aplica-se o limite de alçada vigente na data
da apreciação do recurso pela instância recursal, atualmente fixado em R$ 15.000.000,00,
conforme dispõe a Portaria MF no 2/2023.
A respeito da aplicação do limite de alçada no tempo, por se tratar de norma
processual, consolidou-se o entendimento, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), pela sua aplicação imediata aos processos em curso, em detrimento da norma
vigente à época da interposição do recurso. Tal orientação está consagrada na Súmula CARF no
103, segundo a qual:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que o valor exonerado não atinge o patamar atualmente exigido, o
presente recurso de ofício não deve ser conhecido.

2. DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação de regência,
conhece-se do Recurso Voluntário.

I.
Das preliminares
O contribuinte inicia o recurso pedindo o efeito suspensivo, invocando o art. 151, III,
do CTN e o art. 33 do Decreto no 70.235/72, que asseguram a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em razão da interposição de reclamações e recursos administrativos.
Neste sentido, cumpre esclarecer que a interposição de recurso voluntário em
processo administrativo fiscal já produz, por força de lei, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, III, do CTN c/c art. 33 do Decreto no 70.235/72), não havendo necessidade de
pronunciamento expresso deste Colegiado a respeito.
Todavia, convém destacar que a suspensão da exigibilidade não afasta a incidência
dos encargos legais sobre o crédito tributário, nos termos da Súmula CARF no 5, de caráter
vinculante, que dispõe:
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
15
Portanto, o pleito da recorrente não demanda deliberação específica deste
Conselho, por já decorrer diretamente da legislação aplicável.
A contribuinte sustenta ainda a nulidade da autuação sob o argumento de que a
fiscalização teria sido realizada por unidade da Receita Federal do Brasil territorialmente
incompetente. Aduz que, em razão do domicílio fiscal situado em Ribeirão Preto/SP, a
competência para proceder à ação fiscal seria da Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto, e
não da unidade de São Paulo/SP, como ocorreu no caso. Para tanto, invoca dispositivos do CTN, do
Regimento Interno da RFB, bem como jurisprudência administrativa e judicial sobre os limites de
jurisdição e competência das autoridades fiscais. Requer, ao final, a anulação dos Autos de
Infração.
Não assiste razão à recorrente.
O tema já foi objeto de análise por este Colegiado, o qual resultou na edição da
Súmula no 27, abaixo reproduzida, e de observância obrigatória:
Súmula CARF no 27:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Portanto, resta pacificado que a discussão acerca da competência territorial da
unidade da Receita Federal responsável pela lavratura do auto de infração não acarreta a nulidade
do lançamento.
Rejeito, assim, a preliminar suscitada.
O contribuinte sustenta, ainda, que o lançamento careceria de motivação suficiente
para amparar a responsabilização solidária dos sócios. Afirma que todo auto de infração deve ter
como fundamento a demonstração da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 114 do CTN,
não sendo possível presumir sua existência sem a devida comprovação.
Argumenta que, nos casos de autuação direcionada a sócios ou administradores, é
indispensável a demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta, praticada com excesso de
poderes, infração à lei ou descumprimento do contrato ou estatuto social. A ausência de
diligências específicas que evidenciem tais condutas, segundo a defesa, tornaria insubsistente a
responsabilização pretendida.
Assim, não havendo prova de atuação irregular por parte dos gestores, não haveria
respaldo para a aplicação do art. 135, III, do CTN, sendo nula a imputação de responsabilidade
tributária a título solidário.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
16
Não assiste razão à recorrente quanto à alegação de nulidade da responsabilização
dos sócios.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas exige a prática de atos com excesso de poderes
ou em infração à lei, contrato social ou estatutos. A jurisprudência administrativa do CARF é firme
no sentido de que a mera condição de administrador não é suficiente para atrair a
responsabilidade tributária, mas também reconhece que, uma vez evidenciado o ato ilícito ou
fraudulento, é legítima a imputação da solidariedade.
No caso em análise, os autos de infração consignam elementos que demonstram a
prática de atos dolosos pelos administradores, em especial a utilização de títulos públicos
inidôneos para a suposta quitação de débitos tributários, operação reiteradamente alertada pelos
órgãos fazendários como inviável e ilícita. Tal conduta não se confunde com erro de interpretação
da norma, mas sim com ato consciente e voluntário em afronta direta à legislação tributária.
Assim, estando caracterizada a prática de ato infracional pelos sócios
administradores, resta legitimada a sua responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, III, do
CTN, não havendo que se falar em nulidade ou em ausência de motivação da autuação.
Diante do exposto, rejeito todas as preliminares suscitadas pela recorrente,
prosseguindo-se na análise do mérito.
II.
Do Mérito
No mérito, a recorrente requer a reforma da decisão recorrida, com o consequente
provimento do recurso voluntário e o cancelamento dos Autos de Infração. Alega que os débitos
lançados já teriam sido objeto de compensação e extinção, nos termos do art. 156, IV, do CTN,
mediante utilização de créditos regularmente informados no processo administrativo no
13811.726.457/2012-97, com registro no COMPROT no 011.79446.000257.2013.000.000,
protocolado com base na Portaria SRF no 913, de 25 de junho de 2002. Sustenta que, tendo havido
a compensação, não subsistiria o crédito tributário objeto dos autos.
A alegação de que os débitos estariam extintos por compensação, nos termos do
art. 156, IV, do CTN, não encontra amparo nos autos.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 e da Portaria SRF no 913/2002, a
compensação somente opera efeitos extintivos após sua homologação pela Administração. O
simples protocolo do COMPROT no 011.79446.000257.2013.000.000, vinculado ao processo
administrativo no 13811.726.457/2012-97, não tem o condão de extinguir a obrigação tributária,
mas apenas suspende a exigibilidade até decisão final da autoridade competente.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
17
Cumpre destacar que a própria Secretaria do Tesouro Nacional notificou a
contribuinte acerca da impossibilidade de utilização dos referidos créditos para quitação de
débitos tributários, circunstância que reforça a ausência de eficácia extintiva da compensação
invocada.
Nesse ponto, relembre-se que a Lei no 10.179/2001 disciplinou a utilização de
títulos da dívida pública federal. O art. 6o desse diploma previu que apenas após o vencimento
poderiam ser utilizados para pagamento de tributos federais, e pelo valor de resgate, abrangendo
especificamente Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do
Tesouro Nacional (NTN). Já o art. 5o estabeleceu que esses títulos seriam emitidos exclusivamente
de forma escritural, mediante registro eletrônico em sistema centralizado de liquidação e
custódia. Assim, não se cogita a emissão em papel, razão pela qual documentos cartulares não
têm validade para extinguir obrigações tributárias.
Dessa forma, resta evidenciado que os documentos apresentados pela contribuinte
não possuem aptidão jurídica para comprovar a extinção do crédito tributário em cobrança.
Ainda quanto a alegação de que não restou caracterizada a sonegação e/ou fraude,
embora já analisada nas preliminares de nulidade deste voto, mais uma vez não assiste razão aos
recorrentes.
Os sócios, mesmo após serem formalmente informados pela Receita Federal de que
os supostos créditos financeiros não podiam quitar tributos e que prestar informações falsas em
DCTF acarretaria lançamento de ofício e multas, não tomaram qualquer medida para corrigir a
situação ou recolher os valores devidos. Esse comportamento consciente caracteriza sonegação e
fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, pois houve omissão deliberada dos
débitos e atuação dolosa para evitar o pagamento dos tributos.
Nessas condições, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na
decisão de primeira instância, que enfrentou de forma suficiente e precisa a matéria, concluindo
pela manutenção do lançamento.
Portanto, voto por manter integralmente o lançamento.
3. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
 Não conhecer do recurso de ofício, em razão de o crédito tributário exonerado
situar-se abaixo do limite de alçada fixado em ato normativo próprio, nos termos da
Súmula CARF no 103;
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720467/2018-27
18
 Conhecer do recurso voluntário, rejeitar todas as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente a decisão
de primeira instância.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 792
DF CARF MF
Original